Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DE PORTÃO DE CONDOMÍNIO EM ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURANÇA URBANA E USO COMUM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela requerida no agravo de instrumento manejado pela Associação de Moradores da SMPW, Quadra 05, Conjunto 06, Chácara 29, visando à suspensão da ordem de retirada de portão que limita o acesso a via pública no Residencial Jardins. Discussão sobre a legalidade da manutenção da estrutura instalada pelos moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deveria ser apreciado em face da iminente análise do mérito do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda a retirada do portão até o julgamento definitivo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual e da razoável duração do processo, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
4. O direito à retirada do portão de acesso à via pública não pode ser sumariamente deferido em sede de tutela de urgência, considerando a relevância social da manutenção do portão para a segurança da coletividade local.
5. A atuação do Poder Judiciário deve ser mitigada em temas de alta complexidade urbanística e de relevante interesse social, aguardando-se a maturação legislativa e administrativa, sobretudo diante da tramitação de projeto de lei complementar que visa regulamentar loteamentos de acesso controlado no Distrito Federal.
6. A remoção imediata do portão, sem a devida instrução probatória e contraditório efetivo, implicaria risco de dano grave e de difícil reparação à coletividade, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção do bem comum previstos nos arts. 5o da LINDB e 8o do CPC.
7. A simples alegação de prejuízo comercial da autora não caracteriza situação de urgência concreta e atual capaz de justificar a remoção da estrutura consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que discute a mesma matéria.
2. A retirada de portão instalado em loteamento de acesso controlado depende de instrução probatória adequada, respeitando-se o contraditório, a segurança coletiva e o princípio da razoabilidade.
3. A atuação judicial em matéria urbanística deve ser mitigada em respeito ao princípio da deferência administrativa, especialmente diante de discussão legislativa sobre a regularização da situação.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 5o; CPC/2015, arts. 8o e 300; CF/1988, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663520, 2a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1152992, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 13/2/2019; TJDFT, Acórdão 1731387, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, j. 26/7/2023; TJDFT, Acórdão 1962608, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 03/02/2025.